Tribunal: TCU
Processo: 005.670/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 705997, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 705997, função null, que teve como objeto Aquisição de generos alimenticios provenientes da agricultura familiar para distribuição a onze entidades cadastradas no municipio que beneficiará um total de aproximadamente 11.689 pessoas. (no da TCE no sistema: 2614/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1393/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 005.670/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anterio Manica (XXX.499.749-XX); Delvito Alves da Silva Filho (XXX.746.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.